Tribunal: TJBA
Processo: 8126509-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126509-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WINDSON ABRAO BRAGA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO VÁLIDA. INDEFERIMENTO DE ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consorciado visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de entrega de carta de crédito e de indenização por danos morais, sob alegação de ter recebido comunicação eletrônica informando equivocadamente sua contemplação em grupo de consórcio administrado pela apelada.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação equivocada de contemplação gera direito subjetivo à entrega da carta de crédito; (ii) estabelecer se a falha de comunicação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A comunicação equivocada de contemplação, posteriormente retificada pela administradora ao esclarecer erro material, não configura-se válida e capaz de gerar direito subjetivo à entrega da carta de crédito, porquanto a contemplação está condicionada exclusivamente aos critérios legais e contratuais de sorteio ou lance vencedor.

4.
O contrato de consórcio constitui instrumento de autofinanciamento coletivo baseado na igualdade entre os participantes e na observância das regras do grupo, de modo que a antecipação compulsória de crédito, sem preenchimento das condições de contemplação, viola o equilíbrio contratual e prejudica os demais consorciados.

5. A falha na comunicação, embora configure vício na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC, não gera automaticamente dano moral, sendo necessário que o fato atinja direitos de personalidade do consumidor de forma grave, o que não ocorreu, por se tratar de mero dissabor sem exposição vexatória, humilhação ou constrangimento público.

6. O entendimento consolidado do STJ é de que o simples descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, sem repercussão significativa na esfera moral, não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelação cível não provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelaç
ão

nº
8126509-50.2022.8.05.0001
, sendo apelante
Windson Abrão Braga
,
e apelad
o
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
negar
provimento ao recurso,

nos termos do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça